Tribunal: TJSP
Processo: 2254766-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de concessão da liberdade provisória. Inadmissibilidade. Decisão bem fundamentada. Presença de indícios de autoria e prova da existência do crime. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes – 25 porções maconha e 186 pinos cocaína e crack. Medidas cautelares diversas da prisão

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de concessão da liberdade provisória. Inadmissibilidade. Decisão bem fundamentada. Presença de indícios de autoria e prova da existência do crime. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes – 25 porções maconha e 186 pinos cocaína e crack. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Ausência de demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde dos pacientes. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de investigados por crime grave. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2254766-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes RODRIGO
LUIZ SANTOS DA SILVA e MARCO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254766-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 47395
HABEAS CORPUS No 2254766-87.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO VARA DO PLANTÃO JUDICIÁRIO
PACIENTES: RODRIGO LUIZ SANTOS DA SILVA e MARCO ANTONIO OLIEVEIREA DA SILVA
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de concessão da
liberdade provisória. Inadmissibilidade. Decisão bem
fundamentada. Presença de indícios de autoria e prova da
existência do crime. Necessidade da custódia para garantia
da ordem pública. Apreensão de significativa quantidade e
variedade de entorpecentes
25 porções maconha e 186
pinos cocaína e crack. Medidas cautelares diversas da prisão
que se mostram insuficientes no caso. Ausência de
demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde dos
pacientes. A concessão de benefícios excepcionais, tais
como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige
demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto
mais em se tratando de investigados por crime grave.
Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, representada
pelo Dr. Leonardo Biagioni de Lima, impetra a presente ordem de
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de RODRIGO LUIZ
SANTOS DA SILVA e MARCO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo do Plantão
Judiciário da Comarca de Ribeirão Preto, que converteu em
preventiva a prisão em flagrante dos pacientes (fls. 39/41).
Sustenta, em resumo, que a decisão a quo carece de
fundamentação idônea, porquanto não demonstrou de modo concreto
a presença dos requisitos legais autorizadores da prisão cautelar, que
não se justifica com base apenas na gravidade abstrata do delito.
Argumenta que os pacientes são primários, ressaltando que foi
apreendida pequena quantidade de entorpecentes, sendo, portanto,
desnecessária e desproporcional a manutenção da custódia. Nesse
sentido, aduz que o caso dos autos configura o delito de tráfico
privilegiado, permitindo o oferecimento de proposta de Acordo de Não
Persecução Penal, além de atrair a incidências das teses firmadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254766-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pelo C. STJ, no HC Coletivo 596.603/SP. Afirma, ainda, que as
medidas cautelares alternativas ao cárcere se afiguram suficientes e
adequadas no caso dos autos, além do que constituem forma de
prevenção à pandemia da Covid-19.
Pleiteia, assim, a concessão da liberdade provisória aos
pacientes, com a expedição de alvará de soltura.
O pedido veio instruído com os documentos de fls. 12/41.
Indeferida a liminar (fls. 43), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 53/58).
É o relatório, em síntese.
Não vislumbro o insinuado constrangimento ilegal.
Ora, ao que consta, os paciente foram presos em flagrante e
denunciados como incursos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006,
c.c. art. 29, caput, e art. 61, II, “j”, ambos do Código Penal (fls.
190/193 da ação penal), porque, em tese, no dia 23 de outubro de
2020, por volta das 22h, na Av. Patriarca, no 535, na Comarca de
Ribeirão Preto, foram surpreendidos enquanto traziam consigo 25
porções de maconha (38,92g), além de 186 eppendorfs contendo
cocaína (aproximadamente 51,682g), após tê-los recebido para fins de
tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Narra a denúncia que os pacientes trafegavam em via pública
a bordo de uma motocicleta e, ao avistarem os policiais militares,
tentaram se desfazer da sacola plástica que continha os
entorpecentes (posteriormente recuperada), sendo os acusados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254766-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
abordados, encontrando-se em seu poder, ainda, a quantia de R$
60,00 em espécie, sem origem declinada.
Nesse cenário e atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em
especial ao disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu parágrafo
único, ressalto que a privação da liberdade não se encontra, no caso
em comento, em evidente desconformidade com as hipóteses legais,
não se tratando, portanto, de situação na qual a concessão da ordem
seria “manifestamente cabível”. Ressalvado, é claro, nos termos do
art. 1o, § 2o, do mesmo diploma legal, eventual entendimento
divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na
interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Ora, embora o exame aprofundado de provas não possa ser
feito nos limites estritos do habeas corpus, é possível vislumbrar no
caso em tela a existência de prova da materialidade e de indícios de
autoria razoavelmente sérios.
Ademais, diversamente do que alega o d. impetrante, a
decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante (fls.
39/41), encontra-se satisfatoriamente fundamentada, não havendo
dúvida de que se encontra justificada a custódia preventiva do
paciente para a garantia da ordem pública e para assegurar a
aplicação da lei penal, ressaltando o digno Magistrado, dentre outros
argumentos, que o caso dos autos “... é especial e concretamente
grave, envolvendo expressiva quantidade e variedade de drogas (196
[leia-se:186] pinos de cocaína e 25 [porções]gramas de maconha).
Os indiciados, a despeito de alegarem trabalho, não têm
profissão formal comprovada nos autos ou fonte lícita de vida
econômica.
Além disso, houve concurso de pessoas na prática delitiva, uso
de motocicleta para transporte do entorpecente, e intermunicipalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254766-87.2020.8.26.0000 -Voto no
5
do delito; porque os presos vieram de outra cidade (Pradópolis), com
uso de uma motocicleta, apenas para a aquisição e o transporte das
drogas, que foram adquiridas em Ribeirão Preto e que seriam
revendidas em Pradópolis, numa festa; o que evidencia maior e
especial gravidade das condutas.” (fls. 40).
A propósito, merece atenção, a esse respeito, o dilema
vivenciado pelo Juiz de primeiro grau quando da decretação da prisão
preventiva: se, por um lado, não pode simplesmente repetir os
requisitos previstos no art. 312 da lei processual penal, não pode,
também, por outro, avançar demasiadamente na análise de tais
pressupostos, para não correr o risco de prejulgar a causa.
Seja como for, não há como negar que recaindo sobre os
pacientes a acusação de tráfico de significativa quantidade e
variedade de entorpecentes
25 porções de maconha e 186 de
cocaína, sendo esta última a droga de maior incidência, atualmente,
e de natureza mais gravosa à saúde humana, tanto que causa
dependência química rápida e danos irreversíveis, podendo levar o
usuário à morte em pouco tempo de uso -, a prisão processual para
garantia da ordem pública se faz imprescindível, não se revelando
eficaz nenhuma outra medida que não seja a segregação cautelar.
Ora, é inegável o perigo gerado pelo estado de liberdade dos
pacientes. Note-se, a propósito, que a quantidade de entorpecentes
apreendida é capaz de evidenciar, pelo menos nessa fase de cognição
sumária, a destinação espúria, que, in casu, certamente atingiria um
número considerável de usuários. Como cediço, “um cigarro de
maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma
fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da
droga, aproximadamente, e a pedra de crack tem em média 0,200
a 0,250 gramas o que evidencia que a droga apreendida era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254766-87.2020.8.26.0000 -Voto no
6
destinada a entrega a consumo de terceiros” (TJSP, Apelação no
0000142-73.2017.8.26.0286, Relator Desembargador Damião Cogan,
j. 26/10/2017).
De fato, malgrado a liberdade seja a regra prevista no texto
constitucional,
admite-se sua privação antes da condenação
definitiva, se, como na hipótese vertente, houver prova da
materialidade, indícios razoavelmente sérios de autoria, estiverem
presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP e não for cabível
a sua substituição por outra medida cautelar. Ora, se os réus
colocam em risco a ordem pública, não há espaço para a substituição
da prisão por medidas cautelares alternativas, que, como se sabe, são
muito menos abrangentes e eficazes, sobretudo no caso dos autos em
que desponta a periculosidade das condutas atribuídas aos
acusados.
Consigne-se aqui, por relevante, que, em casos como o
presente, em que demonstrada a presença de circunstâncias fáticas
aptas a evidenciar a gravidade exacerbada da conduta, já se
reconheceu ser “Inaplicável medida cautelar alternativa quando
as
circunstâncias
evidenciam
que
as
providências
menos
gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem
pública.“ (STJ - RHC 111196 / MG, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, j. 11/06/2019).
Realmente, em situações como a de que ora se cuida,
comprovada a materialidade do fato delituoso e verificada a existência
de indícios razoáveis de autoria, torna-se legítima a custódia
cautelar. A bem dizer, a periculosidade é a pedra de toque para que
os acusados não possam merecer os benefícios legais. De fato, a
existência de ameaça à tranquilidade pública justifica a privação
cautelar da liberdade de indivíduos com tendência para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254766-87.2020.8.26.0000 -Voto no
7
cometimento de delito grave
gravidade concreta, frise-se -, como
aquele tratado nestes autos, de modo a evitar a prática de novas
infrações penais.
Nesse ponto, cuida ressaltar que, como bem enfatizado pelo E.
Desembargador Souza Nery, não se pode incorrer no equívoco de
afirmar eventualmente que a decisão se baseia na gravidade abstrata
do delito. Ora, “a abstração, a hipótese, a conjectura são
apanágio do doutrinador, do teórico, do cientista, do
jurisconsulto. Jamais do Magistrado que, mesmo quando emprega
expressões
de
cunho
genérico,
decide
considerando
as
circunstâncias concretas do caso que tem diante de si” (TJSP,
Recurso em Sentido Estrito n° 0016135-44.201.8.26.0050, 9a
Câmara de Direito Criminal, j. 22/06/2017, V.U.).
Como ensina Fernando Capez, para garantia da ordem
pública, “a prisão cautelar é decretada com a finalidade de
impedir que o agente, solto, continue a delinqüir”, pois “há
evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o
provimento definitivo, porque até o trânsito em julgado da
decisão condenatória o sujeito já terá cometido inúmeros
delitos” (Curso de Processo Penal - 5a ed. São Paulo - Saraiva, p.
229). De igual teor o magistério do sempre atual Basileu Garcia:
“Para garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao
decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a
cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a
práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os
mesmos
estímulos
relacionados
com
a
infração
cometida”
(Comentários ao Código de Processo Penal, Forense, vol. 3o, págs.
169/170).
Outrossim,
o
renomado
José
Frederico
Marques,
dissertando
sobre o
tema,
assim pontificou:
“Desde que a
permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos
crimes, ou cause repercussão danosa e prejudicial ao meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254766-87.2020.8.26.0000 -Voto no
8
social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como
garantia da ordem pública” (Elementos de Direito Processual Penal,
v. 4, p. 50).
Acresce dizer, ainda, que condições pessoais favoráveis (fls.
126/141 da ação penal de origem) não são características exigidas
pela lei para a concessão de liberdade provisória. Nesse sentido a
jurisprudência:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE
ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS.
GRAVIDADE
CONCRETA.
QUANTIDADE
DE
DROGAS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva constitui medida
excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível,
mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados
concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias
que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do
art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso,
a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos
vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem
referências
às
circunstâncias
fáticas
justificadoras,
destacando, além da quantidade de drogas encontradas (113 g de
crack), apreensão de apetrechos para o tráfico de
entorpecentes e munições de uso restrito. Tudo a revelar a
periculosidade in concreto do agente. 3. Eventuais condições
pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir
a revogação da prisão preventiva. 4. Recurso em habeas corpus
improvido.” (STJ, RHC 114285/RS, Relator Ministro Sebastião Reis
Junior, j. 05/09/2019 - grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO. ARTS. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E ART. 12 DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254766-87.2020.8.26.0000 -Voto no
9
LEI N. 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E APETRECHOS. MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
MANUTENÇÃO
DA
PRISÃO
CAUTELAR.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A prisão cautelar, a teor do art.
5o, inciso LVII, da Constituição da República, é medida
excepcional de privação de liberdade, cuja adoção somente é
possível
quando
as
circunstâncias
do
caso
concreto,
devidamente fundamentadas no art. 312, do Código de Processo
Penal, demonstrarem sua imprescindibilidade. II - Presentes os
requisitos necessários para a decretação da prisão processual,
de rigor sua manutenção, porquanto a necessidade de garantia
da ordem pública encontra-se devidamente fundamentada na
periculosidade do Recorrente para o meio social, evidenciada
pela significativa quantidade e variedade da droga e
apetrechos apreendidos em seu poder; tendo sido localizados em
sua residência 03 (três) pinos de cocaína, 15 (quinze) pedras
de crack e 10 (dez) buchas de maconha, além de três balanças
de precisão e certa quantia em dinheiro, bem como uma pistola
calibre 7,65, de origem belga, com quatro munições intactas, e
um cartucho calibre 38 intacto. Precedentes. III - A presença
de
condições
favoráveis,
tais
como
residência
fixa,
primariedade e ocupação lícita, embora devam ser devidamente
valoradas, não são suficientes, por si sós, para obstar a
decretação da prisão cautelar, quando, devidamente embasada
nos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, esta
mostrar-se necessária. IV - A decisão agravada não merece
reparos,
porquanto
proferida
em
consonância
com
a
jurisprudência desta Corte Superior. V - Agravo Regimental
improvido.” (STJ AGRG no RHC 47220/MG, 5a T., rel. Min. Regina
Helena Costa, j. 26.08.2014, grifei).
Em suma, embora a prisão provisória seja uma medida
extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos autos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254766-87.2020.8.26.0000 -Voto no
10
que desponta a gravidade concreta do delito - a ordem pública
prevalece
sobre
a
liberdade
individual,
restando,
portanto,
descaracterizado o alegado constrangimento ilegal dos pacientes.
Registre-se, ademais, que o princípio do estado de inocência
(CF, art. 5o, LVII) apenas proíbe que aos acusados sejam aplicados os
efeitos penais decorrentes da sentença condenatória transitada em
julgado, mas não proíbe a prisão preventiva, desde que devidamente
fundamentada, como no caso em apreço.
Vale destacar, outrossim, que estando os autos ainda em sua
fase inicial, não é possível estimar os limites mínimos e máximos da
futura reprimenda a ser imposta, para saber se os pacientes terão
direito a benefícios legais e regime prisional diverso do fechado, pois,
para tanto, é necessária uma análise minuciosa do conjunto
probatório, com a verificação de requisitos e critérios objetivos e
subjetivos previstos na legislação penal, impossível de ser feita nos
limites estreitos do “habeas corpus”.
Pelas mesmas razões mostra-se inaplicável, in casu, as teses
fixadas pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC
Coletivo no 596.603/SP, já que somente quando da eventual prolação
de sentença condenatória, após juízo exauriente acerca dos fatos
denunciados, é que se poderá falar, com propriedade, acerca da
caracterização, ou não, do tráfico privilegiado, atraindo, então, as
diretrizes fixadas pela Corte Superior. De mais a mais, note-se que os
acusados foram denunciados como incursos no art. 33, caput, da Lei
no 11.343/2006, não havendo falar, nesta análise sumária, na
incidência, desde logo, do privilégio descrito no § 4o, daquele
dispositivo.
Ademais, a irresignação quanto à não proposição de acordo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254766-87.2020.8.26.0000 -Voto no
11
não persecução penal deve ser impugnada pela via própria, nos
moldes do que determina o art. 28-A, § 14, do Código de Processo
Penal, não sendo o writ a via adequada para tanto.
De outro banda, tendo em vista o quanto exposto acima e não
obstante o apelo humanitário da Recomendação 62/2020 do C. CNJ,
impossível a aplicação, in casu, das medidas ali explicitadas, uma vez
que não restou minimamente comprovado que os pacientes façam
parte do grupo de risco de contaminação pela Covid-19, assim como
não há prova quanto à impossibilidade de recebimento de tratamento
médico adequado no estabelecimento prisional em que se encontram,
caso se faça necessário. Igualmente, ausente demonstração de que no
interior da unidade prisional o risco de contaminação seja maior em
relação à permanência do paciente em liberdade.
Ora, a mera retórica acerca da necessidade de soltura dos
pacientes, em face da pandemia do coronavírus, desacompanhada de
prova efetiva e atual acerca de sua imprescindibilidade, não autoriza
a concessão de benefícios excepcionais, tanto mais porque as
medidas elencadas na Recomendação no 62/2020 do CNJ não
configuram direitos subjetivos garantidos indiscriminadamente.
A propósito, a servir de supedâneo a esta argumentação,
reputo oportuna a transcrição de entrevista concedida pelo Eminente
Ministro Luiz Fux, atual Presidente do C. STF, ao jornal “O Estado de
São Paulo”, publicada no dia 10 de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade
física e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma
catástrofe num cenário de aglomeração carcerária e de alta
transmissibilidade viral.
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254766-87.2020.8.26.0000 -Voto no
12
não pode ser interpretada como uma concessão automática e
geral de habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma
determinação do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a
ponderação, caso a caso, entre os valores saúde e segurança
pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação
n.o 62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios
dos custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem
se conjugados com critérios rigorosos para a liberação
excepcional do preso.
Destaco pelo menos três critérios: 1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual
liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo
violar as recomendações de isolamento social ou, ainda,
cometer
novos
crimes;
3)
análise
da
possibilidade
de
isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada
do próprio sistema prisional ou de encaminhamento pata a rede
de saúde pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há
casos de contaminação nos presídios, fator que decerto
demandaria providências excepcionais, mas localizadas, dos
poderes públicos. Preventivamente, outras medidas também devem
ser adotadas, como a testagem dos presos, especialmente
aqueles que ingressarem no ambiente carcerário durante a
pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das
Nações Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a
“examinarem maneiras de libertar aqueles particularmente
vulneráveis à covid-19, entre os detidos mais velhos e
doentes, assim como os infratores de baixo risco”. Reforçando
esse
critério
mais
restritivo,
merece
destaque
estudo
conduzido por Keith Ditcham, pesquisador especializado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254766-87.2020.8.26.0000 -Voto no
13
análise da polícia e da criminalidade organizada do Britain's
Royal United Services Institute, segundo o qual cenários como
os do Brasil, da Colômbia, da Venezuela e do Egito serão mais
difíceis de administrar se um número considerável de prisioneiros for libertado, especialmente quanto às
dificuldades de reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar
que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública apurou que
até dia 3 deste mês de abril foram liberados mais de 31.640
presos, muitos deles com ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte
percepção
consequencialista:
a
liberação
de
presos
de
periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar
a dose das recomendações humanitárias um remédio que mate a
sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a
segurança pública.
Em
suma:
coronavírus
não
é
habeas
corpus.” (in,
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-
corpus,70003266658 - grifei).
Forçoso mencionar, ademais, que, após a notícia do
surgimento de pessoas contaminadas dentro do sistema carcerário,
através de ofício encaminhado pela Secretaria da Administração
Penitenciária à Corregedoria Geral de Justiça no último dia 13 de
julho
de
2020,
assinado
pelo
Secretário
da
Administração
Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, foi esclarecido que a
situação dentro do ambiente carcerário é monitorada e está sob
controle, eis que "o Governo do Estado de São Paulo iniciou um
programa de testagem em massa das populações vulneráveis,
incluindo-se aí, os custodiados do sistema penitenciário." e que
“TODOS que testaram positivo (em quaisquer exames) são
assintomáticos e não despertam maiores cuidados, exceto pelo
distanciamento e observação exigidos, ao passo que aumentam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254766-87.2020.8.26.0000 -Voto no
14
população imunizada”. Com base nos números levantados pelo
Governo do Estado, relatou que “... a taxa de mortalidade aferida no
mundo é de 4,55%, em São Paulo é de 4,8%, ente presos, está na casa
de 0,96% e entre os servidores 2,71%, índices muito abaixo da
população em geral. Do mesmo modo, a recuperação de enfermos
beira os 55% no índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema
penitenciário paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para os
presos, numa clara indicação de acerto nas medidas até então
adotadas”.
À luz do exposto, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)